Tribunal: STF
Processo: ARE 1323063
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AGENTE DE SERVIÇOS NOTARIAIS. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 40, 201 e 202 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (LEI Nº 15.150/2005). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX-BENEFICIÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. APOSENTADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. 1- O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. II- Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005, que a pensão por morte é devida para os dependentes do participante do serviço notarial e registral, nos quais se encontra incluído a esposa do falecido. III- Na hipótese, embora o óbito do cônjuge da autora/apelada (28/05/2018) tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à autora/apelada, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. IV. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária deverá incidir, a partir da data em que cada parcela da pensão deveria ter sido paga, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora terão incidência, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997). REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    Não restou demonstrada de forma efetiva no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.133.720-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 31.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), o que não ocorreu na hipótese. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.137.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.9.2018).
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, APÓS A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A parte recorrente não demonstrou, de forma fundamentada, porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem como ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A Justiça Federal é competente para apreciação de pedido de indenização em face de ato lesivo praticado por agente federal. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 697.370-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.02.2018).
    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    De mais a mais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. 
    Ao exame da ADI 4.639/GO, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.150/2005, a qual estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás. Na assentada, a Corte modulou os efeitos da declaração para ressalvar “[...] os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão [...]”. O acórdão está assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJE de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. (ADI 4639, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJE de 08.4.2015 destaquei)
    Nesse contexto, não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Veja-se a ementa da ADI 4.639:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 818.193-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.9.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reajuste de pensão previdenciária concedida com base na Lei n. 15.150/2005 do Estado de Goiás. Norma declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.639. Modulação de efeitos. 3. Possibilidade de reajuste da pensão, nos termos do art. 15 da Lei estadual 15.150/05, aos aposentados e pensionistas que se enquadram na situação excepcionada pela modulação de efeitos da ADI 4.639. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 897.328-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.10.2015).
     Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, e da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora